Tribunal: TJSP
Processo: 2028186-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Devedor que objetiva o cancelamento de averbação premonitória (art. 828 do CPC) lançada sobre imóvel de sua propriedade. Indeferimento. Providência que não configura contrição patrimonial, possuindo apenas natureza acautelatória, resguardando o direito do credor no caso de eventual alienação, assim como terceiros de boa-fé. Ausência de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Devedor que objetiva o cancelamento de averbação premonitória (art. 828 do CPC) lançada sobre imóvel de sua propriedade. Indeferimento. Providência que não configura contrição patrimonial, possuindo apenas natureza acautelatória, resguardando o direito do credor no caso de eventual alienação, assim como terceiros de boa-fé. Ausência de prejuízo. Precedentes do e.STJ e desta Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido.